Tribunal: TJSP
Processo: 1002374-50.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova coligida aos autos que dispensa a realização de prova pericial - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar a conveniência e necessidade de sua produção para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA –

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Prova coligida aos autos que dispensa a realização de prova pericial - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem a possibilidade de averiguar a conveniência e necessidade de sua produção para o deslinde do feito – Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – SEGURO – Danos causados em equipamentos eletrônicos - Oscilação na rede – Indenização paga pela Autora à beneficiária do seguro – Seguradora sub-rogada nos direitos da segurada - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica - Inteligência do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Ressarcimento devido – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030257
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002374-50.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado CHUBB SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002374-50.2019.8.26.0084 -Voto no
2
VOTO No: 33.496
APEL.No: 1002374-50.2019.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS(5a VC DO FORO REGIONAL DE VILA MIMOSA)
APTE. : ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVISOS S/A
APDO. : CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
JUÍZA PROLATORA: MARISTÉLA TAVARES DE OLIVEIRA FARIAS
AÇÃO REGRESSIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência Prova coligida aos autos que dispensa a realização
de prova pericial - O Julgador, por ser o destinatário da prova, tem
a possibilidade de averiguar a conveniência e necessidade de sua
produção para o deslinde do feito Pronto julgamento autorizado,
sem qualquer nulidade Preliminar rejeitada.
AÇÃO REGRESSIVA ENERGIA ELÉTRICA SEGURO
Danos causados em equipamentos eletrônicos - Oscilação na rede
Indenização paga pela Autora à beneficiária do seguro

Seguradora
sub-rogada
nos
direitos
da
segurada
-
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica -
Inteligência do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, e do artigo
14, do Código de Defesa do Consumidor Ressarcimento devido
Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 575/578, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a Ré ao pagamento de
R$ 17.868,92, devidamente atualizada desde o dispêndio, e com a incidência de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação. Determinou, ainda, que a Ré arcasse com o
pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
15% sobre o valor da condenação.
Apela a vencida (fls. 583/604) alegando, preliminarmente,
cerceamento de defesa, em razão da ausência da produção de prova pericial técnica. Insiste
que não foi comprovado o pagamento aos segurados e que as telas trazidas são unilaterais.
Aponta excludente de responsabilidade em razão de caso fortuito ou força maior, além de
ausência de nexo de causalidade entre os sofridos e a suposta conduta da Apelante. Pugna
pela inversão do julgado. Pede provimento.
Recurso preparado (fls. 605/606).
Contrarrazões às fls. 610/630.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002374-50.2019.8.26.0084 -Voto no
3
É o relatório.
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A. ajuizou ação regressiva de
ressarcimento de danos em face de ELEKTRO REDES S/A, com a finalidade de receber o
montante de R$ 17.868,92, decorrente do pagamento de indenização a seus três segurados,
em razão dos danos sofridos com a oscilação na rede de energia elétrica.
Afirma a Autora que indenizou os beneficiários das apólices em
razão do contrato de seguro. Agora, sub-rogando-se nos direitos destes, pretende reaver da
concessionária de energia elétrica o valor desembolsado.
A ação foi julgada procedente, dando ensejo à interposição do presente
recurso.
De proêmio, a preliminar de cerceamento de defesa é de ser repelida.
A Apelante entende que é necessária a produção de prova pericial de
engenharia nas instalações do segurado e nos equipamentos supostamente danificados.
Contudo, não restou demonstrada a imprescindibilidade da prova
pretendida.
A matéria de fato restou devidamente solucionada pelos documentos
encartados nos autos, que se mostraram suficientes para o deslinde da causa.
De outra parte, o Julgador é o destinatário da prova, de modo que lhe
compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto julgamento. Se, ao analisar as
alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à formação de seu convencimento, deve
o Julgador conhecer direto do pedido, não havendo falar em realização obrigatória de
provas, ainda que postuladas pelas partes.
Importante observar, ademais, que a prova pericial, nesta
oportunidade, mostra-se inócua aos fins para os quais foi requerida.
Diante do acima exposto, não há que se falar em cerceamento de
defesa.
Com relação à questão de mérito a prova coligida no curso da lide
converge para a narrativa da inicial.
Sustenta a Autora que em virtude do contrato de seguro firmado com
seus três segurados, indenizou-os dos prejuízos advindos dos danos elétricos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002374-50.2019.8.26.0084 -Voto no
4
componentes de bens eletrônicos.
Por meio desta ação, sub-rogando-se nos direitos dos segurados,
pretende reaver da concessionária de energia elétrica o valor desembolsado.
Como comprovação de suas alegações, apresenta as especificações
dos seguros alusivos à segurada indicada, com número de apólices, valores de cobertura,
entre outros dados, relatórios de sinistro e laudos técnicos que constataram a ocorrência das
avarias em razão de descarga elétrica, relatórios de sinistro e pagamentos das indenizações
(fls. 43/413).
Cumpre destacar que a responsabilidade civil da Requerida é
objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal: “As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
A responsabilidade objetiva, no caso, é reforçada pelo disposto no
artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor (O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.).
Como aos segurados da Autora ostentam a qualidade de consumidor
nas relações estabelecidas com a Concessionária de energia elétrica, não há como afastar a
aplicação da legislação consumerista.
Ao realizar o pagamento de indenização securitária, a seguradora sub-
roga-se nos direitos do segurado, conforme previsão contida no artigo 786, do Código Civil
(Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.).
Os documentos ofertados comprovam o pagamento à segurada,
mediante transferências eletrônicas, conforme se pode observar às fls. 406, 410 e 413, em
que foram realizadas três transferências eletrônicas disponíveis (TED) pela Apelada, na
importância de R$ 13.109,80, R$ 2.271,11 e R$ 2.488,02, respectivamente.
Em harmonia com o disposto acima, o artigo 349, do mesmo
diploma legal, prevê que “A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações,
privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002374-50.2019.8.26.0084 -Voto no
5
fiadores”.
Com esse entendimento, destaca-se julgado do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA
FORNECEDORA
DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a
Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do
Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-
rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.” (Terceira Turma, AgRg no
AREsp 426017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 19/12/2013) (grifo
nosso).
Nesse contexto, diante das alegações e provas apresentadas com a
petição inicial, restou demonstrado que os danos suportados pelos segurados decorreram de
oscilação na rede elétrica, cuja responsabilidade pertence à Concessionária Ré.
Ademais, o ônus de comprovar que não houve falha na prestação de
serviços, nos termos do artigo 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (O
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I que, tendo prestado
o serviço, o defeito inexiste;), ônus do qual não se desincumbiu.
E nem se diga que as descargas elétricas causadoras dos danos
constituem caso fortuito ou força maior.
A oscilação da tensão elétrica ocasionada por chuvas fortes e raios é
evento previsível para as concessionárias de energia elétrica e se inserem no risco da
atividade por elas desenvolvida, não havendo que se falar em excludente de
responsabilidade.
Diversos são os julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo
sentido:
“EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de
indenização securitária - Seguradora sub-rogada nos direitos do
consumidor que foi indenizado - Prescrição não verificada - Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002374-50.2019.8.26.0084 -Voto no
6
sofridos por consumidores da concessionária ré oriundos de queima
de aparelhos eletrônicos por descarga elétrica atmosférica (queda de
raios) - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou
oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante
tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados
à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela
concessionária
(fortuito
interno)...”
(Ap.
1057509-
67.2017.8.26.0100, Rel. Des. Correia Lima, j. 7/5/2018).
“AÇÃO REGRESSIVA. Prestação de serviços. Energia elétrica.
Procedência. Insurgência. Inadmissibilidade. Oscilação de energia
elétrica na rede, em razão de descargas atmosféricas. Danos em
aparelhos elétricos. Fato comprovado. Fenômeno que se enquadra no
que se denomina risco da atividade, sem, pois, que se possa falar em
excludente de responsabilidade. Dano material
caracterizado. Dever de restituir o valor pago ao segurado pelo
conserto dos aparelhos que era necessário. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.” (Ap. 1004083-98.2017.8.26.0114,
Rel. Des. Sebastião Flávio, j 26 de abril de 2018).
Quanto às críticas direcionadas aos laudos técnicos que municiaram a
inicial, incumbia à Concessionária produzir críticas fundamentadas, dotadas de aptidão
para demonstrar, suficientemente, os erros cometidos nos documentos.
Destarte, a empresa Ré deve ser condenada a ressarcir à Autora os
valores que despendeu ao indenizar sua segurada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, considerando o trabalho
desenvolvido na fase recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator